Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.